Tribunal: TJBA
Processo: 0548374-79.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

04

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0548374-79.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ARIANA KASSIA GOMES ROMA e outros

Advogado(s)
:
DANIEL FERREIRA FREIRE

APELADO: ADRIANO BATISTA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

A
PELAÇÃO C
Í
VEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHOS MENORES DE IDADE. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. REQUISITOS OBSERVADOS.
VALOR
ARBITRADO INICIALMENTE
NÃO CONDIZENTE COM A RE
ALIDADE DE GASTOS. DESEQUILÍBRIO APRESENTADO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DA PENSÃO POR PARTE DO APELADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ARIANA KASSIA GOMES ROMA

contra sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Família, que nos autos da Ação de Investigação de Paternidade c/c Alimentos ajuizada contra
ADRIANO BATISTA
, julgou os pedidos procedentes em parte para reconhecer o vínculo de filiação entre a investigante e ADRIANO BATISTA e condenar o réu ao pagamento de alimentos definitivos no percentual de 40% do salário-mínimo vigente.

Irresignada, a Apelante pugna pela majoração dos alimentos para o montante de 01 (um) salário-mínimo, sob a alegação de que o réu foi revel, assumindo, assim, o valor pleiteado na petição inicial, bem como o lapso temporal decorrido entre o ajuizamento da ação e a sentença, a demandar, em razão da idade, novos custos, requerendo, ao final, o conhecimento e provimento do recurso.

Passo à análise do mérito, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade do recurso.

A controvérsia dos autos cinge-se à análise fática e jurídica da reforma da sentença prolatada para que haja a majoração da pensão alimentícia de 40% (quarenta por cento) do valor do salário mínimo para 01 (um) salario mínimo.

Pois bem.

Delimitada a controvérsia, esclarece-se que, no tocante à obrigação dos genitores na mantença de seus filhos, prevê o artigo 229 da Constituição da Republica que "os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade", dispondo o artigo 22, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Nesse diapasão, salienta-se que a expressão alimentos significa, na lição de YUSSEF SAID CAHALI, "tudo o que é necessário para satisfazer os reclamos da vida; são as prestações com as quais podem ser satisfeitas as necessidades vitais de quem não pode provê-las por si; mais amplamente, é contribuição periódica assegurada a alguém, por título de direito, para exigi-la de outrem, como necessário à sua manutenção" (Dos alimentos, 4ª ed., rev. ampl. e atual. de acordo com o Novo Código Civil, São Paulo: Revista dos Tribunais, pág. 16).

Segundo estabelece o artigo 1.694 e seu § 1º do CC/02, podem os parentes, cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitam para viver, de modo compatível com sua condição social, devendo os alimentos ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, preceituando CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, no que toca aos requisitos do direito alimentar:

Necessidade. São devidos alimentos quando o parente que os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo trabalho, à própria mantença. Não importa a causa da incapacidade, seja ela devida à menoridade, ao fortuito, ao desperdício, aos maus negócios, à prodigalidade. (...)

Possibilidade. Os alimentos devem ser prestados por aquele que os forneça sem desfalque do necessário ao próprio sustento. O alimentante os prestará sem desfalque do necessário ao próprio sustento. Não encontra amparo legal que a prestação de alimentos vá reduzi-lo a condições precárias, ou lhe imponha sacrifício de sua própria subsistência, quando aquele que se porá em risco da sacrificá-la se vier a dá-los. Se o alimentante não os puder fornecer na razão de seu próprio sustento, prestá-los-á dentro daqueles limites, cumprindo ao alimentado reclamar de outro parente a complementação.

Proporcionalidade. Os alimentos hão de ter, na devida conta, as condições pessoais e sociais do alimentante e do alimentado. Vale dizer: serão fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. Não tem cabida exigi-los além do que o credor precisa, pelo fato de ser o devedor dotado de altas posses; nem pode ser este compelido a prestá-los com sacrifício próprio ou da sua família, pelo fato de o reclamante os estimar muito alto, ou revelar necessidades maiores (§ do art. 1.964).

Reciprocidade. Além de condicional e variável, porque dependente dos pressupostos vistos, a obrigação alimentar, entre parentes, é recíproca, no sentido de que, na mesma relação jurídico-falimentar, o parente que em princípio seja devedor poderá reclamá-los se vier a necessitar deles (...) (Instituições de Direito Civil, vol. V, Direito de Família, Ed. Forense, págs. 497/499).

Portanto, resta claro que da mesma forma como no Código Civil de 1916, os alimentos encontram-se condicionados ao binômio necessidade/possibilidade, sendo imperiosa a verificação dos documentos acostados aos autos para se aferir a condição econômica das partes e a adequação da sentença objurgada.

Nesse passo, impõe-se consignar que, em se tratando de filho de menor idade, são presumidas as suas necessidades na percepção da pensão alimentícia de acordo com a faixa etária e o poder econômico dos genitores, devendo-se considerar as mais diversas despesas mensais, desde alimentação, saúde, educação, moradia, lazer, e até o dispêndio necessário ao bom desenvolvimento psíquico e intelectual dos menores.

Com efeito, a obrigação dos genitores de prestar alimentos aos filhos decorre do poder familiar, devendo o valor da prestação alimentícia atender não só as necessidades vitais dos alimentados, mas também lhes assegurar um nível de vida econômico-social semelhante ao dos pais, em observância, repita-se, ao binômio necessidade/possibilidade.

Nesse norte, a apelante apresentou planilha, datada do ano de 2017, cujas despesas mensais alcançavam o montante de R$ 1.874,58 (mil, oitocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), tendo o apelado sido revel no processo, motivo pelo qual se deve presumir verdadeiras as alegações da apelante (art. 334 do CPC) e a aceitação - ainda que tácita - do réu, ora apelado, em relação ao montante pleiteado na petição inicial.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
AO APELO
,

na forma do voto condutor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0548374-79.2017
.8.05.000
1
, em que figuram como Apelante
ARIANA KASSIA GOMES ROMA

e como Apelado
ADRIANO BATISTA
;

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões, de 2025.

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

Relator